Tribunal: TJES
Processo: 5017834-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017834-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THATJA SILVEIRA CAJUBA PAVAN
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5017834-20.2024.8.08.0024

RECORRENTE: THATJA SILVEIRA CAJUBA PAVAN

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. (LATAM AIRLINES BRASIL)

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM/FURTO DE PERTENCES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR (ART. 14 CDC). ALEGAÇÃO DE FURTO DE JÓIAS E PERFUME DA BAGAGEM DE MÃO QUE FOI DESPACHADA A PEDIDO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). FALTA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS ITENS NO INTERIOR DA MALA E DO DANO MATERIAL. BENS DE ALTO VALOR NÃO DECLARADOS CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA ANAC (RES. 400/2016, ART. 17). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR NÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da transportadora, a parte Autora não está isenta de trazer a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito (Art. 373, I, CPC).

3. No que tange à aventada subtração de itens de alto valor, como joias e perfume, a Recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a existência dos bens na bagagem despachada, tampouco cumpriu com o dever de realizar a declaração especial de valor prevista na regulamentação da ANAC (Res. 400/2016, Art. 17), o que afasta o dever de indenizar pelos danos materiais:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM . ALEGAÇÃO DE SUMIÇO DE ITENS ELETRÔNICOS DE ALTO VALOR. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. PROVA INSUFICIENTE. BENS QUE DEVERIAM TER SIDO TRANSPORTADOS NA BAGAGEM DE MÃO OU, ACASO DESPACHADOS, DECLARADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXTRAVIO OCORRIDO EM VIAGEM DE RETORNO. MALA ENTREGUE APÓS SEIS DIAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO DURANTE O TEMPO EM QUE A REQUERENTE FICOU SEM A BAGAGEM (ART . 373, I, CPC). SENTENÇA REFORMADA. Recurso da parte requerida conhecido e provido. Recurso da parte requerente conhecido e desprovido
(TJ-PR 00087487720228160018 Maringá, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 14/08/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/08/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Danos à bagagem e alegação de subtração de bem em seu interior. Indenização por danos materiais devida apenas quanto à mala danificada - Pleito referente ao tablet corretamente rejeitado, diante da natureza do bem e da ausência de declaração de valor . Bens de alto valor devem ser transportados na bagagem de mão ou devidamente declarados. Danos morais não configurados. Transtornos extraordinários não demonstrados. Sentença mantida . RECURSO NÃO PROVIDO
(TJ-SP - Apelação Cível: 10072300920248260011 São Paulo, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/06/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2025)

4. Não restando comprovada a falha na prestação do serviço que gere dano material indenizável, e não havendo prova de abalo psíquico excepcional, a situação configura mero dissabor do cotidiano, sendo improcedente o pedido de danos morais.

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)